Tribunal: TJMT
Processo: 1021126-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021126-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2832-11 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), T4 NET SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 05.784.622/0001-71 (EMBARGADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ADUZ CUMPRIMENTO DA MEDIDA DA LIMINAR ANTES DO RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL EXPEDIDA – INOCORRÊNCIA - CIÊNCIA DA MAJORAÇÃO DA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR VIA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE SEU ADVOGADO -

ARTIGO 513

§ 2o, INCISO I, DO CPC - REANALISE DE MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA -
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO -
ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

In casu,
o Banco Embargante alegou o cumprimento da determinação em 13/10/2017; porém, recebeu o mandado de intimação pessoal somente em 07/11/2017, ou seja, afirma que cumpriu a ordem antes do conhecimento da decisão que elevou a multa diária, por esse motivo não deve ser contabilizado nos cálculos a majoração a multa diária.

Ocorre que, da detida análise dos autos, verifico que o Banco Embargante foi intimado da decisão que elevou a multa, por meio da publicação no D.J.E. n.o 10114, em 03/10/2017. Desse modo, é inequívoca a ciência da intimação pelo Embargante antes do cumprimento da tutela de urgência, posto que foi aperfeiçoada mediante publicação em nome do seu advogado constituído nos autos, oportunidade em que, sem margem para dúvidas, tomou ciência do inteiro teor da decisão de ID. 104583482, em especial do aumento da incidência da multa em caso de descumprimento.

Assim, não há como negar que, de fato, o Embargante teve ciência da intimação que majorou a multa diária em caso de descumprimento da medida de liminar em 03/10/2017, isto é,
antes
do seu cumprimento em 13/10/2017, consoante o comprovante anexado no ID. 104583489.

Portanto, a insurgência da Embargante não tem a pretensão integrativa inerente à espécie e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação quanto indeferimento do pedido de justiça gratuita para o processamento do Instrumental.

De outro lado, aduz o Embargante
que não é devida a correção e juros de mora nos termos da sentença, posto que a entrega do valor pretendido cessa a obrigação; no entanto, não assiste razão o Embargante, uma vez que, em nenhum momento cogitou tal matéria em sua inicial e, tampouco foi objeto de análise na sentença recorrida.
Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo sequer ser conhecidas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1021126-90.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é omisso, eis que cumpriu a liminar em 13/10/2017, ou seja, antes do recebimento da intimação pessoal em 07/11/2017, que majorou as
astreintes
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa diária.

Sustenta, ainda, que não pode ser ignorada tal informação, visto que a Apelada pode executar as astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de forma indevida.

Aduz que não é devida a correção e juros de mora nos termos da sentença, posto que a entrega do valor pretendido cessa a obrigação.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentada no ID. 115440479.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2a Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação.

Ao rememorar os fatos, constata-se que,
em 28/06/2017, a Apelada não conseguiu acessar sua conta corrente por meio do aplicativo da
internet
, tendo sido informada de que deveria esperar alguns minutos para realizar nova tentativa.

Passadas algumas horas, conseguiu acesso à sua conta; porém, verificou o lançamento de débito desconhecido no importe de R$ 19.601,71 (dezenove mil, seiscentos e um reais e setenta e um centavos) com a descrição “Ressarcimento de Valores” e, também, o cancelamento de uma TED- Transferência Eletrônica Direta na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem justificativa.

A Embargada afirmou que se dirigiu ao Banco Embargante para obter informações a respeito dos valores debitados e do cancelamento da transferência eletrônica que impediu fosse o valor creditado em seu favor. Em resposta à sua indagação, a Embargada foi comunicada de que os valores foram confiscados e/ou bloqueados por suspeita de fraude e que a conta corrente estava em processo de cancelamento.

Assegurou, ainda, que os valores bloqueados são decorrentes dos boletos emitidos pela própria Embargada e quitados pelos seus clientes (sacadores), não havendo qualquer fraude na compensação de boletos.

A Embargada declarou que ocorreram novos bloqueios de valores provenientes de boletos bancários recebidos de 26/06 a 05/07, totalizando o montante de R$ 57.519,99 (cinquenta e sete mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e nove centavos). Aduziu, no mais, que ainda existiam outros boletos para serem recebidos que, provavelmente, terão o mesmo tratamento dispensado pelo Banco Embargante, ou seja, bloquear os montantes, causando-lhe ainda mais prejuízo material.

A tutela de urgência foi deferida e determinado ao Banco Embargante que obstasse a prática de bloqueio dos valores recebidos por meio de boletos, bem como que liberasse/restituísse os valores indevidamente retidos, fixando o prazo de 01 (um) dia para cumprimento da decisão sob pena de multa diária.

O Embargante foi intimado dessa decisão em 08/08/2017 (ID. 104583477); contudo, nada informou sobre o cumprimento, o que deu causa à manifestação da empresa Embargada (ID 104583481) para que a ordem fosse reiterada e a multa majorada.

Em seguida, o Juiz singular determinou nova intimação do Embargante para comprovar o integral cumprimento da tutela de urgência no prazo de 02 (dois) dias, oportunidade em que majorou a multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 104583482).

O Embargante recebeu a intimação em 07/11/2017; porém, informou que, em 13/10/2017, já havia cumprido a ordem judicial e anexou o comprovante de transferência no valor de R$ 63.236,08 (sessenta e três mil duzentos e trinta e seis reais e oito centavos) para a conta corrente da Apelada.

Entretanto, apesar de creditado o numerário na conta bancária da cliente, o Embargante encerrou a conta bancária da consumidora sem notificá-la.

Registro que, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, o Banco Embargante interpôs Agravo de Instrumento informando o cumprimento da decisão e argumentou que não deve prosperar a majoração da multa diária.

Ao Instrumental, distribuído à minha relatoria, foi negado provimento, fazendo constar que as
astreintes
só seriam aplicadas em caso de descumprimento da decisão e, também, que “
não merece guarida o pleito de redução da multa, a qual não pode ser simplesmente considerada uma ameaça vã, tendo em vista que sua função é fazer com que o obrigado cumpra o seu dever
” (ID. 104583512).

Na contestação, o Banco Embargante alegou a inexistência de prova dos fatos narrados, enfatizando que, de acordo com o que prescreve o art. 421 do Código Civil, não há lei que o obrigue a celebrar ou a manter contrato de qualquer natureza, enfatizando que a atividade bancária envolve risco, o que exige medidas de segurança e política no sentido de conhecer os seus clientes, mediante análise periódica, devendo, por isso, ser aplicada a liberdade de contratar, motivo pelo qual, não houve falha em sua conduta de encerrar a conta de sua cliente.

Refutou a multa fixada para o caso de descumprimento da tutela de urgência, visto que era necessário prazo razoável para seu cumprimento. Ainda se opôs à pretensão de indenização por danos morais, posto que a Embargada não sofreu dano capaz de gerar indenização extrapatrimonial.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fundamentando que o Banco Embargante negou a retenção dos valores ou o cancelamento da TED, sendo clara a falha da instituição financeira. Esta sentença deu azo à interposição do vertente Apelo pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido e a verba honoraria foi majorada para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. Inconformado, o Banco Embargante asseverou que o
decisum
atacado é omisso e, com base nas mesmas arguições já enfrentadas, requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Com efeito, é consabido que o
s embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a
fundamentação vinculada.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados em recursos anteriores e rechaçados pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

De acordo com a doutrina e jurisprudência, há
omissão
quando a redação da decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Como se pode perceber, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na espécie, a insurgência do Banco Embargante não comporta guarida, eis que mais uma vez, não se conforma com o capítulo da decisão que versa sobre a fixação das astreintes.

De início, convém esclarecer que com o advento do CPC/2015, a intimação pessoal do devedor para exigibilidade das astreintes passou a ser dispensável, posto que as intimações para cumprimento das determinações judiciais poderão ser feitas por meio de Diário Oficial, na figura do advogado constituído para a causa (art. 513, § 2o, inciso I, do NCPC).

Na hipótese, após o descumprimento da tutela de urgência deferida no ID. 104583470, o Juiz singular determinou nova intimação do Embargante para comprovar o cumprimento integral da liminar no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa diária majorada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 104583482).

O Banco Embargante alegou o cumprimento da determinação em 13/10/2017; porém, recebeu o mandado de intimação pessoal somente em 07/11/2017, ou seja, afirma que cumpriu a ordem antes do conhecimento da decisão que elevou a multa diária, por esse motivo não deve ser contabilizado nos cálculos a majoração a multa diária.

Ocorre que, da detida análise dos autos, verifico que o Banco Embargante foi intimado da decisão que elevou a multa, por meio da publicação no D.J.E. n.o 10114, em 03/10/2017. Desse modo, é inequívoca a ciência da intimação pelo Embargante antes do cumprimento da tutela de urgência, posto que foi aperfeiçoada mediante publicação em nome do seu advogado constituído nos autos, oportunidade em que, sem margem para dúvidas, tomou ciência do inteiro teor da decisão de ID. 104583482, em especial do aumento da incidência da multa em caso de descumprimento.

Assim, não há como negar que, de fato, o Embargante teve ciência da intimação que majorou a multa diária em caso de descumprimento da medida de liminar em 03/10/2017, isto é,
antes
do seu cumprimento em 13/10/2017, consoante o comprovante anexado no ID. 104583489.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL – SUMULA 410 DO C. STJ – DESNECESSIDADE APÓS O ADVENTO DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. 1 - Desnecessária a intimação pessoal da agravante acerca da multa fixada pelo descumprimento do comando judicial para a exigibilidade das astreintes, tal como preceituava a súmula 410 do C. STJ, na medida em que, com o advento do atual Código de Processo Civil, esta não se mostra mais aplicável. 2 -
Restando evidente que a agravante foi devidamente intimada da incidência de astreinte pelo descumprimento do comando judicial, quando de sua intimação para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2o, do CPC, não há como afastar a exigibilidade da multa fixada nesse particular.
– Conversão em perdas e danos, ante a confessada impossibilidade de cumprimento da obrigação. 3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AI: 22519945420208260000 SP 2251994-54.2020.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/12/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020 – sem destaque no original).

Note-se, com efeito, que a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação do Embargante com o resultado obtido no julgamento do Recurso de Apelação.

Dessume-se, pois, pela ausência de omissão na decisão atacada. A insurgência do Embargante não tem a pretensão integrativa inerente à espécie e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação quanto ao desprovimento do apelo interposto.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

De outro lado, insurge o Embargante
alegando que não é devida a correção e juros de mora nos termos da sentença, posto que a entrega do valor pretendido cessa a obrigação; no entanto, não assiste razão o Embargante, uma vez que, em nenhum momento cogitou tal matéria em sua inicial e, tampouco foi objeto de análise na sentença recorrida.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo sequer ser conhecidas.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012). (TJMT. Embargos de Declaração n.o 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).

Ante o exposto,
não conheço da tese concernente à incidência de juros moratórios e correção monetária e, na parte conhecida dos Embargos, rejeito para manter incólume o acórdão recorrido,
considerando que não há quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022